Tribunal: TJSP
Processo: 2051611-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal de dívida não tributária – Recurso interposto contra decisão de rejeição de tese de prescrição veiculada em sede de exceção de pré– executividade – Manutenção da decisão agravada – Notificação acerca da autuação que não implica em início do prazo prescricional, ante a pendência de decisão confirmando o auto de infração – "Dies a quo" do lustro

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal de dívida não tributária – Recurso interposto contra decisão de rejeição de tese de prescrição veiculada em sede de exceção de pré– executividade – Manutenção da decisão agravada – Notificação acerca da autuação que não implica em início do prazo prescricional, ante a pendência de decisão confirmando o auto de infração – "Dies a quo" do lustro prescricional que, em verdade, é o momento do esgotamento do prazo para pagamento voluntário da dívida ou apresentação de recurso administrativo – Início do prazo que, no caso concreto, se deu aos 18/05/2012, vindo a execução a ser ajuizada aos 13/10/2016, não operando-se, pois, a prescrição; Recurso desprovido.